Tribunal: TJBA
Processo: 8061208-91.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8061208-91.2024.8.05.0000 – Comarca de Barreiras/BA Impetrante: Tais Helena Ferreto Bonesso Impetrante: Taina Aline dos Santos Betti Paciente: Juliano Silva da Cruz Advogada: Dra. Tais Helena Ferreto Bonesso (OAB/SP: 437.708) Advogada: Dra. Taina Aline dos Santos Betti (OAB/SP: 425.485) Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Barreiras/BA Processo de 1º Grau: 0500660-21.2021.8.05.0022 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO QUE MANTEVE AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE DEFERIU AS REFERIDAS MEDIDAS EM DESFAVOR DO PACIENTE. PEDIDO SUBSCRITO POR ADVOGADAS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPRESCINDÍVEL PARA EXAME DO WRIT. OMISSÃO NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 258 DO RITJBA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelas advogadas Dra. Tais Helena Ferreto Bonesso (OAB/SP: 437.708) e Dra. Taina Aline dos Santos Betti (OAB/SP: 425.4850), em favor de Juliano Silva da Cruz, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Barreiras/BA. II- Extrai-se dos autos que foram decretadas as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, em desfavor do paciente, em 14/07/2021. III- Alegam as Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 72434041), a desfundamentação da decisão que manteve as medidas protetivas, aduzindo a inexistência de elementos concretos e fatos novos aptos a ensejar a sua manutenção, pugnando pela revogação das medidas deferidas. IV- Informes judiciais (ID. 71123870) noticiam in verbis: “[...] Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator praticado por este Juízo da 2ª Vara Criminal de Barreiras/BA. Colhe-se dos autos que ANA ROSA DE SOUZA CARVALHO reqeureu a concessão de medidas protetivas de urgência em razão de o agressor, ora paciente, ter agarrado a vítima pelo pescoço e puxado-a. Além disso, que seu companheiro havia gritado e a chamado de nomes de baixo calão. Concedida a medida protetiva, juntou-se aos autos relatório do CRAM informando que a vítima, embora não tivesse mais sofrido violência física, sofria constantemente com ameaças de morte contra ela e seus familiares, principalmente por meio de redes sociais. Juntou-se aos autos vários prints de conversar com ameças de morte por inúmeras vezes, mensagens estas enviadas pelo agressor. O agressor foi intimado da concessão das medidas e juntou petição requerendo o arquivamento e a revogação das medidas. Junta fotos das redes sociais informando que tinham um relacionamento saudável. Há vários documentos juntados aos autos com informações trazidas pela Ronda Maria da Penha, documentos estes datados de 21.10.2021; 15.09.2021; 07.10.2021. Prints juntados com mensagens do agressor para a vítima em relação a um imóvel de propriedade dos dois que é objeto de uma ação de divórcio (id 174102777). No dia 16.12.2021 consta mais um relatório da RMP informando suposto descumprimento de medidas protetivas. Parecer do Ministério Público no id 174102877 manifestando-se pela manutenção da medida protetiva. Prints juntados no dia 07.01.2022 de mensagens enviadas com ameaças pelo agressor à vítima (id 174103103). Outros juntados no dia 10.01.2022 (id 174103291) e depois no dia 11.01.2022 (id 174103296). Relatório policial juntado no id 174853200 informando que o agressor teria imputado à vítima a prática de crime de maus tratos contra a filha, mas que a Delegada de Polícia, após proceder com as devidas investigações referentes à denúncia, concluiu que não havia indícios de maus tratos por parte da genitora. Manifestação ministerial no id 177410148 requerendo a prisão preventiva do agressor, a busca e apreensão de seu aparelho celular e a quebra de sigilo de dados. A prisão preventiva foi deferida, assim como as demais medidas. Tão logo colocado em liberdade em razão de decisão proferida nos autos 2000062- 22.2023.8.05.0022, o acusado mais uma vez voltou a enviar mensagens à vítima (id 407521390). Relatório da RMP datado de 24.08.2023 informando que o requerido havia entrado em contato com a vítima (id 407521391). Outro relatório informando ameaças datado de 26.09.2023. Prints com ameaças juntados no dia 03.10.2023 (id 412826380). O requerido peticionou requerendo a indicação de pessoa para buscar a filha para as visitas, tendo o Ministério Público se manifestado no sentido de que tal regulamentação deve ser realizada na Vara de Família. Peticionou novamente requerendo a revogação da medida. Após parecer ministerial, a vítima foi intimada e informou que o requerido continua a ameaçando e que sente medo, informa que ficou sabendo que ele estaria na região rural onde reside com um carro parado em frente a sua casa. Por tal razão, a medida protetiva foi mantida pela decisão do id 466425398. O Ministério Público se manifestou no id 468501120 requerendo a colocação de tornozeleira eletrônica e a intensificação do acompanhamento por meio da RMP. Juntou com o seu parecer a lista de 11 procedimentos envolvendo o requerido. [...]” V- No que concerne à alegativa de desfundamentação do decreto que manteve as medidas protetivas de urgência, não deve ser conhecida, em que pese tenha sido elaborada por advogadas, não se encontra acompanhada de peça essencial ao deslinde do feito, qual seja, cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, inexistindo quaisquer justificativas para a omissão. VI- Assim, tal vício deve ser tido como insanável, considerando que os princípios da informalidade e simplicidade, que orientam o rito do habeas corpus (adequados à proteção do caro direito fundamental de liberdade de locomoção protegido pelo writ), não desincumbem a impetrante, salvo em casos excepcionais em que haja justo motivo, do ônus de produzir prova pré-constituída do direito alegado. Do contrário, a provocação da jurisdição penal careceria de uma de suas condições de procedibilidade, a saber, a justa causa, a qual, no presente feito, consiste na juntada de documentos que evidenciem o aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. VIII- Insta registrar que as observações acima se aplicam, com maior rigor, à hipótese em que a ação em questão é manejada por causídico, em virtude de sua formação técnico-jurídica. Nessa esteira, inclusive, dispõe o art. 258 do Regimento Interno desta Corte. IX- Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. X- ORDEM NÃO CONHECIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8061208-91.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Barreiras/BA, em que figuram, como Impetrantes, as Advogadas Dra. Tais Helena Ferreto Bonesso (OAB/SP: 437.708) e Dra. Taina Aline dos Santos Betti (OAB/SP: 425.485), como paciente, Juliano Silva da Cruz, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Barreiras/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer da ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.